Tribunal: TJES
Processo: 5006946-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006946-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIA DA SILVA
AGRAVADO: WILSON RODRIGUES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006946-69.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIA DA SILVA
AGRAVADO: WILSON RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVADO: FLAVIO VINICIO FERREIRA MARIANO - ES28160

RELATÓRIO

C
uida-se de
Agravo de Instrumento,

interposto
p
or

FÁBIA DA SILVA
,
em
face de
decisão

(ID
1
935270
)

proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível de Vitória
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(
nº
0022116-65.2019.8.08.0024
),

ajuizada p
or

WILSON RODRIGUES
,
deferiu a medida liminar em favor deste último, para que pudesse reaver a posse do imóvel
.

Em seu arrazoado
(ID
1935153
)
,
a

agravante aduz
que
não existe
m
prova
s
da posse anterior da área por parte do agravado, bem como que o Supremo Tribunal Federal teria mantido suspensos os despejos durante a pandemia, motivo pelo qual pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, para impedir a ordem de desocupação.

No ID
2007072
, foi proferida decisão, determinando
a suspensão da medida liminar, considerando a impossibilidade de reintegração de posse contra vulneráveis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828
.

A
parte
agravada,

WILSON RODRIGUES
,
apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID 2458623)
.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2022 às 17:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44150827092022
.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de
Agravo de Instrumento,

interposto
p
or

FÁBIA DA SILVA
,
em
face de
decisão

(ID
1
935270
)

proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Cível de Vitória
/
ES
,
que,
em
sede de

AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE

(
nº
0022116-65.2019.8.08.0024
),

ajuizada p
or

WILSON RODRIGUES
,
deferiu a medida liminar em favor deste último, para que pudesse reaver a posse do imóvel
.

Em seu arrazoado
(ID
1935153
)
,
a

agravante aduz
que
não existe
m
prova
s
da posse anterior da área por parte do agravado, bem como que o Supremo Tribunal Federal teria mantido suspensos os despejos durante a pandemia, motivo pelo qual pretende a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento, para impedir a ordem de desocupação.

No ID
2007072
, foi proferida decisão, determinando
a suspensão da medida liminar, considerando a impossibilidade de reintegração de posse contra vulneráveis, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 828
.

A
parte
agravada,

WILSON RODRIGUES
,
apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso
(ID 2458623)
.

Pois bem.
E
m que pesem os
relevantes
fundamentos nos quais se encontra
m

pautada
s as razões recursais
,
entendo que estas
não se encontram em perfeita harmonia com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
,
de modo que tenho por bem
alterar
o entendimento adotado quando do deferimento da liminar recursal.

Em suas alegações,
a a
gravante aduziu que a manutenção da decisão judicial importará na perda de sua posse do bem imóvel, fato que entende indevido diante da pandemia d
o COVID-19
, dos ditames da Lei 14.216/2021 (Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – Espin) e do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828.

Conforme se depreende do exame da
ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal estendeu a suspensão dos despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia do COVID-19, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 14.216/2011.

Senão, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se
mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19
.

2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo- e verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.

3. Nesse cenário,
em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida
.

4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.

5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.

6.
Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022
.

Como se depreende, com a prorrogação da suspensão das desocupações em razão do COVID-19, que eram inicialmente previstas para até 30/06/2022, a medida passou a produzir efeitos até 31/10/2022.

Ocorre que, exame detido da norma aplicável à espécie revela que o caso em comento não se enquadra nos critérios previstos na Lei 14.2016/2021. Isso considerando que, o artigo 1º da referida lei estabelece a suspensão apenas de reintegrações de posse coletivas e de despejos concedidos liminarmente, nos seguintes termos:

Art.1º Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em
desocupação ou remoção
forçada coletiva
em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano
, e a
concessão de liminar em ação de
despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens.

Ato seguinte, os arts. 3º e 4º do diploma estabelecem limitações a sua abrangência, nos seguintes termos:

Art. 3º
Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade
, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente:

I – garantia de habitação, sem nova ameaça de remoção, viabilizando o cumprimento do isolamento social;

II – manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, de energia elétrica, de água potável, de saneamento e de coleta de lixo;

III – proteção contra intempéries climáticas ou contra outras ameaças à saúde e à vida;

IV – acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso a terra, a seus frutos, a infraestrutura, a fontes de renda e a trabalho;

V – privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e contra o dano ao seu patrimônio.

Art. 4º
Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245
, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a: I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial; II – R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.

Como se extrai, a simples leitura do artigo 3º demonstra que apenas as ocupações coletivas foram afetadas pela determinação da Suprema Corte de suspensão das ordens de reintegração de posse.

Da mesma forma, o artigo 4º é claro ao estabelecer que somente as ordens de despejo determinadas liminarmente em contratos de locação residencial, regidos pela lei 8.245/91, estariam suspensas por força do previsto na ADPF 828.

Assim, ao contrário do que
pretende fazer crer a agravante, o regramento previsto na ADPF 828 não abarca o caso em análise, notadamente quando não se trata de decisão de reintegração de posse coletiva, uma vez que devidamente individualizada a ocupante, bem como não se trata de decisão concedida em liminar de contrato de locação, haja vista que a parte autora, ora agravada, pauta sua pretensão na existência de contrato verbal de comodato para uso do bem imóvel.

Nesse sentido, reforço que, no paradigma invocado pela recorrente, a decisão judicial proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determina a suspensão do cumprimento das desocupações de bens imóveis em duas situações distintas, quais sejam:

(i
)
ocupações coletivas anteriores ao início da pandemia;

(ii)
despejos liminares, antes da oitiva da parte contrária, nas ações referentes
a
Lei n. 8.245/91 (Lei de Locações), nos moldes indicados na Lei n. 14.216/2021.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

[...]
1. Tendo-se em conta que parte da pretensão do Agravante era a suspensão do cumprimento do mandado até o dia 26 de janeiro de 2022 (hoje), entende-se que, a análise do vertente recurso se tornou prejudicada neste tocante.

2.
N
o vertente caso legal (concreto), verifica-se das alegações de ambas as Partes que não se trata de decisão de reintegração de posse coletiva, haja vista que devidamente individualizados os ocupantes do bem imóvel, bem como não se trata de decisão judicial concedida liminarmente no bojo de contrato de locação, haja vista que a Parte Autora/Agravada alega a existência de comodato verbal para o uso do bem imóvel.

3. Da análise dos Autos,
verifica-se que o vertente caso legal (concreto) não se amolda às situações indicadas na decisão judicial, então, proferida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, haja vista que não se trata de mandado expedido em face de ocupação coletiva e tampouco de despejo concedido liminarmente em contrato de locação.

[...]
(TJPR; AgInstr 0073569-81.2021.8.16.0000; Ponta Grossa; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Marcel Guimarães Rotoli
de M
acedo; Julg. 09/05/2022; DJPR 09/05/2022)

Dessa feita, da análise dos autos, verifica-se que o caso concreto não se amolda às situações indicadas na decisão judicial proferida pelo Supremo Tribunal Federal, o que impede a manutenção da suspensão da decisão de reintegração de posse deferida na origem.

Finalmente,
acerca da alegação de que não haveria prova da posse anterior do agravado apta a legitimar a concessão de liminar de reintegração de posse, entendo que igualmente não assiste razão à

recorrente
.

Isso porque,
o julgador de primeiro grau expressamente atestou que a documentação acostada
às fls.
09/25 e 82/92
dos
autos de origem (ID
1935268 e ID 1988515
) seria
suficiente para demonstrar o exercício da posse anterior pelo agravado,
WILSON RODRIGUES.

Ocorre que, a parte agravante, ao interpor o presente recurso, o fez, conforme verifica-se no
ID 1935268, com juntada dos documentos de fls.
09/20
dos autos originários, enquanto o julgador fez menção expressa aos documentos de fls.
09
/
25
do processo físico
, de forma que caberia à recorrente apresentar a cópia completa das provas que embasam a decisão impugnada, já que a pretende ver reformada.

Ora, não se afigura prudente reformar a decisão proferida pelo julgador, considerando que não foi possível acesso a todas as provas apresentadas pela parte autora, em especial pelo fato de o magistrado ter feito expressa menção a documentos que não foram juntados ao presente recurso pela parte interessada.

Ressalto, por oportuno, que em situações como as quais, se afigura prudente manter o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, levando em conta sua proximidade com a causa e acesso irrestrito aos autos, o que confere legitimidade ao sentido decisório então adotado:

[...]
1.
Em ações de natureza possessória o Juiz de primeira instância possui melhor condição de análise do pedido liminar diante da proximidade com os indícios probatórios iniciais, sendo ponderada a reforma da Decisão inicial apenas se demonstradas ilegalidade ou abusividade.
[...
]
(TJGO; AI 5249828-87.2022.8.09.0036; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 21/09/2022; DJEGO 23/09/2022; Pág. 4211)

[...]
Deferimento liminar.
Esbulho. Presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar
. Manutenção da decisão. Para a concessão de liminar na reintegração
de posse, é necessária a presença dos requisitos do artigo 561 do cpc: Posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e a comprovação da data de sua ocorr
ência.
O exame dos requisitos para a concessão de medida liminar é ato de livre convencimento do juiz da causa, cuja proximidade com a realidade fática da demanda lhe permite valorar os elementos, de modo a formar sua convicção.
Decisão que só deve ser reformada se teratológica, contrária à Lei ou à prova dos autos.
[...]
(TJRJ; AI 0013627-03.2022.8.19.0000; Nova Friburgo; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 21/06/2022; Pág. 338)

Sobreleva acentuar ainda que,
no próprio recurso de agravo de instrumento, não existe negativa expressa de que a posse direta do bem, de
FÁBIA DA SILVA
, esteja sendo exercida em decorrência de contrato de comodato com o agravado, seu genitor
WILSON RODRIGUES
.

Em verdade, a irresignação da recorrente está centrada no suposto embasamento da pretensão inicial “
apenas na propriedade, sem, de fato, comprovar posse anterior
”, o que corrobora a tese de que nem mesmo a agravada nega as afirmações realizadas na exordial.

Ou seja, as alegações de que exercia posse do bem, até realização de contrato verbal de comodato, momento no qual passou a agravante a ocupá-lo, com posterior notificação não cumprida para desocupação, se mostram razoáveis e não especificamente contestadas, o que reforça o não provimento do recurso.

Por conseguinte, a reforma da decisão na origem exigiria prova convincente de que não houve exercício da posse por parte do agravado antes do contrato de comodato, o que não é possível de averiguar, diante do fato de que a recorrente sequer juntou cópia completa dos documentos que embasam o feito.

Cabe mencionar ainda que, no presente caso, apesar de o recurso de agravo de instrumento tramitar pela via eletrônica (PJE), o processo de origem ainda não foi digitalizado, de modo que, sendo os autos físicos, caberia a parte recorrente apresentar cópia de todos os documentos necessários ao deslinde da causa, o que não foi cumprido na espécie.

Portanto, se afigura prudente manter a decisão estabelecida pelo julgador de primeiro grau, considerando sua proximidade com a causa, bem como pelo fato de que competia à recorrente o ônus de apresentar as provas necessárias ao eventual provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para
revogar a liminar recursal que concedeu efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
com o consequente restabelecimento da ordem de reintegração de posse deferida pelo julgador de origem
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador
Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2022 às 17:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44151727092022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. CONTRATO VERBAL DE COMODATO. RECUSA DE SAIR DO BEM IMÓVEL. ADPF 828 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 14.216/2011. SUSPENSÃO APENAS DAS DESOCUPAÇÕES COLETIVAS E DESPEJOS LIMINARES DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO. CASO CONCRETO NÃO SE AMOLDA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO NÃO DIGITALIZADO. NÃO JUNTADA DE CÓPIA COMPLETA DA DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JULGADOR DE ORIGEM PARA EMBASAR SUA DECISÃO. ÔNUS DA AGRAVANTE. PROXIMIDADE DO JUIZ DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA PRUDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
O Supremo Tribunal Federal estendeu a suspensão dos despejos e desocupações em áreas urbanas e rurais em razão da pandemia do COVID-19, desde que cumpridos os requisitos previstos na Lei 14.216/2011.

2
.
O regramento previsto na ADPF 828 não abarca o caso em análise, notadamente quando não se trata de decisão de reintegração de posse coletiva, uma vez que devidamente individualizados os ocupantes, bem como não se trata de decisão concedida em liminar de contrato de locação, haja vista que a parte autora pauta sua pretensão na existência de contrato verbal de comodato para uso do bem imóvel.

3.
A parte agravante, ao interpor o presente recurso, o fez com juntada dos documentos de fls.
09/20
dos autos originários, enquanto o julgador fez menção expressa aos documentos de fls.
09
/
25
do processo físico, de forma que caberia à recorrente apresentar a cópia completa das provas que embasam a decisão impugnada, já que a pretende ver reformada.

4.
Apesar de o agravo de instrumento tramitar pela via eletrônica (PJE), o processo de origem ainda não foi digitalizado, de modo que, sendo os autos físicos, caberia à parte recorrente apresentar cópia de todos os documentos necessários ao deslinde da causa, o que não foi cumprido na espécie.

5
. Não se afigura prudente reformar a decisão proferida pelo julgador, considerando que não foi possível acesso a todas as provas apresentadas pela parte autora. Em situações como as quais, se afigura prudente manter o entendimento adotado pelo juízo de origem, levando em conta ainda sua proximidade com a causa.

6.
Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.